Tribunal: CARF
Processo: 10380.004727/2002-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.004727/2002-62
ACÓRDÃO
3201-012.578 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TBM S/A INDÚSTRIA TÊXTIL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1997
NORMAS
PROCESSUAIS.
DISCUSSÃO
JUDICIAL
E
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
RENÚNCIA
À
DISCUSSÃO
PELA
VIA
ADMINISTRATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO
A concomitância, que importaria a renúncia à instância administrativa,
apenas é configurada quando há coincidência entre os objetos do processo
administrativo e do processo judicial, o que não ocorreu no caso.
NULIDADE
DA
DECISÃO
A
QUO.
IMPUGNAÇÃO.
NÃO
APRECIAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
A decisão de primeira instância que não analisou os argumentos trazidos
pelo
sujeito passivo em sua Impugnação é considerada omissa
e
nula, com preterição do direito de defesa do contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para anular a decisão de primeira instância, afastando-se a
concomitância de objeto nas esferas judicial e administrativa, para que outra seja proferida com a
apreciação do mérito da Impugnação.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.578 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.004727/2002-62
2
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente em parte a Impugnação
apresentada pela Recorrente e manteve em parte o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata se de impugnação a lançamento tributário da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social, às fls 29/33, com fatos jurídicos tributários
nos meses de abril a agosto de 1997. O lançamento resultou de auditoria interna
realizada sobre a DCTF apresentada pelo contribuinte, tendo sido apurada falta de
recolhimento da contribuição, ante a não comprovação do processo judicial
utilizado para compensar as contribuições (Processo no 92.59112).
O crédito tributário formalizado perfaz o montante de R$ 1.312.071,86, já
computados juros de mora e multa de ofício.
2. Cientificado da exigência fiscal em 18.03.2002 (fl 84), o contribuinte apresentou
impugnatória em 09.04.2002 (fls 2/26), requerendo a nulidade ou improcedência
do lançamento, com base nas seguintes alegações: (i) a descrição dos fatos é
ausente ou imprecisa, pois não aponta os fatos com exatidão, o que prejudica o
exercício da ampla defasa; (ii) o auto de infração não registra a hora de sua
lavratura (art. 10, II, do Decreto no 70.235, de 1972); (iii)as contribuições com
fatos geradores em abril a junho e julho (parcial) foram compensadas com crédito
oriundo de sentença judicial já liquidada (Processo no 96.232695), na qual se
reconheceu o direito de o contribuinte compensar débitos fiscais com indébito do
extinto Finsocial, no valor de R$ 1.643.190,79 (fls 39/61); (iv) a contribuição com
fato gerador em agosto de 1997 foi integralmente liquidada por pagamento,
enquanto a contribuição do mês anterior foi liquidada apenas em parte (fls
37/38); (v) a incidência da multa de ofício encontra óbice no art. 63 da Lei no
9.430, de 1996; (vi) a taxa selic é inconstitucional, porque viola o art.192, §3o, da
Magna Carta. Pede, subsidiariamente, que seja canceladas a imposição da multa
de ofício e a incidência da taxa selic.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.578 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.004727/2002-62
3
A Unidade de Origem procedeu ao exame dos pagamentos efetuados, tal como
determinado pela Nota Técnica Conjunta Corat/Cofis/Cosit n.o 32/2002 (fls
94/97).

A decisão recorrida manteve em parte o crédito tributário e conforme ementa do
Acórdão no 0823.210 apresenta o seguinte resultado:

Acórdão 0823.210 4 a Turma da DRJ/FOR
Sessão de 10 de abril de 2012
Processo 10380.004727/200262
Interessado TBM S/A INDÚSTRIA TÊXTIL
CNPJ/CPF 07.603.376/000130
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Anocalendário:
1997 COMPENSAÇÃO JUDICIAL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
IDENTIDADE DE OBJETO. RENÚNCIA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
A discussão judicial acerca do direito de compensação de indébito com débitos
posteriormente objeto de lançamento tributário importa a renúncia ao processo
administrativo para ver apreciada a pertinente impugnação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Anocalendário:1997
PAGAMENTO.
Cancela-se a exigência fiscal para a qual existe pagamento realizado
espontaneamente.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano calendário:1997
MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tendo em conta a nova redação dada pelo art. 25 da Lei 11.051, de 2004, ao art.
18 da Lei 10.833, de 2003, em combinação com o art. 106, inciso II, alínea “c”, do
CTN, cancelase a multa de ofício aplicada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.578 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.004727/2002-62
4
Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
argumentos apresentados na Impugnação. Requer a Recorrente a reforma parcial do Acórdão
recorrido, no sentido de:
 reconhecer a inexistência de renúncia à esfera administrativa;
 reconhecer a nulidade da decisão de 1a instância, que não se ateve à
apreciação das questões trazidas pela Recorrente em sua impugnação;
 reconhecer a nulidade do auto de infração, por cerceamento do direito de
defesa, ao não trazer de forma clara o fundamento dos motivos que
ensejaram o lançamento;
 caso não seja esse o desfecho, determinar a baixa do processo em diligência
para a verificação do quanto alegado no que se refere à quitação do
parcelamento de COFINS controlado no processo administrativo no
10380.000244/94-08, que supostamente, teria consumido todo o crédito de
COFINS, reconhecendo ao final a compensação realizada, tendo em vista a
existência das decisões judiciais transitadas em julgado as quais
reconheceram o direito da Recorrente tanto ao crédito de FINSOCIAL, como
o direito de efetuar a compensação com débitos de COFINS, nos termos aqui
exaustivamente esposados, julgando pela improcedência do lançamento
fiscal;
 implementar, a parcela do Acórdão da DRJ no que se refere ao afastamento
da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) bem como ao
reconhecimento do pagamento de parte do mês de julho de 1997 e a
integralidade do mês de agosto de 1997.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente em
parte a Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve em parte o crédito tributário.
Preliminarmente a Recorrente alega inexistência de renúncia à esfera
administrativa e nulidade da decisão de primeira instância em síntese nos seguintes termos:
Nobre Relator, é visível que o Acórdão ora recorrido, em parte, está equivocado
ao afirmar que teria havido renúncia à esfera administrativa:
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.578 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.004727/2002-62
5
“Quanto à compensação judicial apta a extinguir o crédito tributário, esta
alegação não é passível de conhecimento por essa esfera de julgamento,
tendo em vista o impedimento decorrente da concomitância de processo
judicial e processo administrativo sobre um mesmo objeto.
Consta dos autos que o contribuinte postulou à Justiça a compensação dos
débitos lançados com indébito havido em decorrência de recolhimento a
maior a título de FINSOCIAL (fls. 39/61). Obtida, em sede cautelar, a
autorização para realizar a autocompensação, o impugnante fez, então,
constar em sua DCTF, tal informação, cuja veracidade não foi comprovada
pela autoridade lançadora, do que resultou lançamento tributário do débito
correspondente ao valor compensado, ex vi do art. 90 da Medida Provisória
no 2.158-35, de 24.08.2001, in verbis: (...)”
15. Nos termos alhures esposados no tópico “Dos Fatos”, os quais se dá a devida
ênfase para que não reste dúvida alguma, principalmente sobre o direito
reconhecido judicialmente, é importante fazer uma breve análise cronológica das
ações judiciais e administrativas relativas ao caso sob análise, senão vejamos:
A – Em Abril de 1992 - A Recorrente ajuizou, juntamente com a empresa TBM –
TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S/A, a ação ordinária de repetição de indébito de no
92.0005911-2 em desfavor da União Federal, na qual requereu a restituição das
quantias pagas indevidamente correspondentes aos aumentos de alíquotas da
Contribuição ao FINSOCIAL, determinados pelos artigos 9o, da lei no 7.689/88; 7o,
da Lei 7.787/89; 1o, da Lei 7.894/89 e 1o, da lei 8.147/90, conforme jurisprudência
do E. STF, referida ação transitou em julgado aos 16/12/1993;
B – Em Abril de 1996 – Protocolado, juntamente com a empresa TBM – TEXTIL
BEZERRA DE MENEZES S/A, pedido de compensação, perante à Receita Federal,
dos indébitos de FINSOCIAL com débitos de COFINS, nos termos do art. 66, da Lei
8.383/91, processo administrativo no 10380.004139/96-29, ainda pendente de
conclusão, pois está em sede de Recurso Especial perante esse Conselho;
C – Em Agosto de 1996 – Ajuizada pela Recorrente a ação ordinária no
96.0023269-5 (fls. 39 a 61) para autorizar a compensação dos créditos de
FINSOCIAL reconhecidos na ação no 92.0005911-2, com débitos de COFINS,
inclusive com débitos da referida contribuição já parcelados, haja vista o
indeferimento da Receita Federal inicialmente no pedido de compensação no
10380.004139/96-29, sendo requerido, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela
para suspensão de exigibilidade dos débitos de COFINS;
D – Em Setembro de 1996 – foi deferida (06/09/1996) a antecipação de tutela (fls.
51 a 54) nos autos da ação ordinária no 96.0023269-5, para suspender a
exigibilidade dos débitos de COFINS até o limite dos créditos apurados pelas
autoras da ação (das quais uma é a Recorrente, valor do crédito da Recorrente: R$
1.643.190,79 - um milhão, seiscentos e quarenta e três mil, cento e noventa reais
e setenta e nove centavos), sendo a Fazenda impedida de promover ação fiscal e
de negar certidão de regularidade;
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.578 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.004727/2002-62
6
E – Em Agosto de 1998 - Compensações realizadas pela Empresa, ora
compensando parcelas do parcelamento de COFINS de no. 10380.000244/94-08,
ora compensando a COFINS corrente da época, consoante informado nas
respectivas DCTFs, nos termos em que se verifica na planilha em anexo (DOC. 03);
F – Em Setembro de 1998 – Nos autos do processo de Parcelamento no
10380.000244/94-08 foi exarada decisão determinando a quitação do mesmo
com o crédito de FINSOCIAL, tendo sido utilizado todo o crédito de FINSOCIAL,
para supostamente quitar o parcelamento (DOC. 04), contudo, pasme, Nobre
Relator, aos 27/11/2003, foi exarado despacho (DOC. 05) nesse mesmo processo,
determinando, apesar da quitação do referido parcelamento com o crédito de
FINSOCIAL, desfazer a compensação anteriormente realizada pela própria RFB e
enviar os débitos do parcelamento para inscrição em dívida ativa, o que foi feito
gerando a CDA no 30 6 03 007165-67 que foi desmembrada em razão da MP
303/06 gerando a CDA 30 6 03 009270-02;
G – Em Setembro de 2000 – Exarada, nos autos da ação no 96.0023269-5,
sentença (26/09/2000), julgando procedente, em parte, a ação, para o fim de
declarar o direito da Recorrente de proceder a compensação de seus créditos,
decorrentes do pagamento indevido efetuado a título de FINSOCIAL, com débitos
de COFINS devendo valer para as extinções dos créditos que estavam parcelados
sem as limitações administrativas impostas pela Fazenda Nacional. Interpostas as
apelações tanto pelas autoras como pela Fazenda Nacional, foi julgado
procedente em parte apenas o recurso das autoras, para o fim de reconhecer ser
devida a aplicação da SELIC e, negado provimento ao da Fazendo Nacional e à
remessa oficial, tendo transitado em julgado o presente processo aos 28/05/2008
(DOC. 02);
H – Em 27 de fevereiro de 2002 – Lavratura do Auto de Infração Eletrônico no.
0001519, COFINS/1997, processo administrativo no. 10380.004727/2002-62,
decorrente de auditoria interna nas DCTFs do segundo e terceiro trimestres de
1997, com fundamento na IN SRF no. 045 e 077/98, por suposto “crédito
vinculado não confirmado – número do processo 92.0005911-2 – proc. jud. não
comprovado”.
I – Em 27 de novembro de 2003 – Despacho proferido no processo de
parcelamento no. 10380.000244/94-08 (DOC. 05) (vide item F) que desfez a
compensação anteriormente realizada pela própria RFB e enviou os débitos do
parcelamento para inscrição em dívida ativa, gerando a CDA no 30 6 03 007165-67
e CDA 30 6 03 009270-02 (desmembrada).
16. Portanto, Nobre Relator, veja-se: o presente processo se trata de auto de
infração lavrado supostamente para prevenir decadência em razão da glosa das
compensações efetuadas pela Recorrente em DCTF, as quais foram devidamente
realizadas sob o manto das decisões judiciais exaradas nos autos da ação ordinária
no 96.0023269-5, que, nos termos alhures esposados, foi julgada procedente e
está transitada em julgado desde maio de 2008.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.578 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.004727/2002-62
7
17. Ora, o direito ao crédito de FINSOCIAL foi reconhecido de forma definitiva
desde 16/12/1993 (ação ordinária no 92.0005911-2), requerida a devida
compensação
administrativamente
(processo
administrativo
no
10380.004139/96-29) a Receita Federal a negou indevidamente, sendo necessário
que a Recorrente se socorresse da justiça (ação ordinária no 96.0023269-5) para
reconhecer o seu direito de compensar o crédito que já estava devidamente
concedido judicialmente. A justiça reconhece o direito e determina que a Receita
Federal a faça, contudo, é fato notório que o fisco está descumprindo as decisões
judiciais que reconheceram os direitos pleiteados pela Recorrente, um referente
ao indébito de FINSOCIAL, dois referente ao direito de compensar.
18. Nesses termos, não há que se falar em renúncia ao processo administrativo,
pois, com fundamento em decisão judicial, a Recorrente procedeu à devida
compensação em DCTF (diga-se a exaustão, direito reconhecido judicialmente),
direito esse que fora posteriormente negado pelo fisco, que lavrou o presente
auto de infração, indo de encontro ao quanto decidido e determinado
judicialmente, sob a suposta alegativa de “processo judicial não comprovado”.
19. Não existem explicações plausíveis para que um processo de pedido de
compensação fundamentado em decisão judicial protocolado no ano de 1996
ainda esteja pendente de julgamento nesse Conselho, como também a lavratura
do presente auto de infração e, via de consequência, uma decisão que entende de
que houve renuncia à esfera administrativa quando o que está ocorrendo é que a
Receita Federal está se negando veementemente a cumprir decisões judicias
transitadas em julgado.
20. Não há que se falar em renúncia à esfera administrativa quando os dois
processos judiciais que deram suporte à compensação procedida pela Recorrente
já há muito transitaram em julgado, sendo que o auto de infração em comento,
inclusive, fora lavrado em 27/02/2002 quando a primeira ação já havia se
encerrado (16/12/1993).
21. Sim, são duas decisões judiciais, uma que reconhece o indébito de FINSOCIAL
e outra que determina a compensação desse indébito, contudo, o Fisco vem
descumprindo os referidos comandos.
22. Cai totalmente por terra a o fundamento do voto do Acórdão ora recorrido no
seguinte ponto:
“(...)Quanto à compensação judicial apta a extinguir o crédito tributário,
esta alegação não é passível de conhecimento por essa esfera de
julgamento, tendo em vista o impedimento decorrente da concomitância
de processo judicial e processo administrativo sobre o mesmo objeto.”
23. Nobre Relator, não há concomitância de processo administrativo e processo
judicial, conforme exaustivamente explicado a ação ordinária no 92.0005911-2
que reconheceu o direito ao indébito de FINSOCIAL, transitou em julgado no ano
de 1993, enquanto que, a ação ordinária no 96.0023269-5 que reconheceu o
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.578 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.004727/2002-62
8
direito de realizar a compensação do indébito de FINSOCIAL com débitos de
COFINS, teve sentença exarada nos autos em 2000, a Apelação da Fazenda
Nacional foi improvida em outubro de 2002, e o referido processo transitou em
julgado em maio de 2008, o presente auto de infração vai totalmente de encontro
às decisões judiciais.
24. Vejamos os seguintes trechos do voto:
“(...)Na espécie, verifica-se a identidade dos objetos em discussão nos
processos judicial e administrativo. Ela se manifesta na medida em que o
crédito com compensação informada na DCTF deverá ser reconhecido pela
Justiça, mediante o estabelecimento da Relação de Débito do Fisco, assim,
como a Norma Individual e Concreta da Compensação haverá de ser
veiculada por sentença judicial, esvaziando, dessa forma, o objeto da
presente impugnação.
Por outra visada, igualmente se vislumbra a identidade entre as pretensões
deduzidas nas esferas administrativas e judicial. De fato, a peça
impugnatória traz a lume o fato da compensação, como argumento apto a
infirmar o lançamento guerreado, e, de outra banda, essa mesma
compensação compõe o pleito judicial na Ação de no 96.0023269-5.
Corrobora o entendimento vertente a ementa de aresto prolatado pelo
então Conselho de Contribuintes (hoje CARF), verbis: (...)”
25. A pergunta que a Recorrente se faz é se a documentação acostada pela
mesma às fls. 39 a 61, não foi analisada quando do julgamento de sua
Impugnação, pois, é essa a conclusão a que se chega quando, do trecho acima, se
extrai que “o crédito com compensação informada em DCTF deverá ser
reconhecido pela Justiça”, o crédito, Nobre Relator, já foi devidamente
reconhecido pela justiça (ação ordinária no 92.0005911-2, transitada em julgado
em 1993), assim como o direito de compensar também foi reconhecido pela
justiça (ação ordinária no 96.0023269-5, sentença de 2000, que não sofreu
alteração quanto ao direito e transitou em julgado em 2008), portanto, o que a
ora Recorrente fez foi, nada mais, nada menos, exercer o seu direito, que foi,
indevidamente tolhido pelo fisco federal através do presente auto de infração, e,
portanto, o direito à compensação reconhecido judicialmente deve sim ser
analisado e considerado para os fins de afastar a presente imputação fiscal, que
vai de encontro às decisões judiciais transitadas em julgado. O presente auto de
infração carece de legalidade e validade.
(...)
28. Mais do que explícito está que não existe concomitância entre as ações
judiciais e a presente autuação, que em verdade, ocorreu justamente em razão de
não cumprimento das decisões judiciais pelo fisco, revelando-se, dessa forma, em
total descumprimento do que foi decidido pela justiça. Assim, a defesa do
contribuinte é no sentido de chamar atenção para esse fato, de que o presente
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.578 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.004727/2002-62
9
auto de infração carece de legalidade, uma vez que fora lavrado em afronto às
determinações judiciais já transitadas em julgado favoravelmente ao contribuinte.
(...)
Como decorrência da decisão de 1a instância que reconhecera, de forma indevida,
a renúncia à esfera administrativa, tem-se que nenhum dos argumentos de mérito
trazidos pela Recorrente foram apreciados naquela oportunidade.
30. Como explicitado mais acima, a documentação acostada pela Recorrente às
fls. 39 a 61, não foi analisada quando do julgamento de sua Impugnação.
31. Nos casos em que há preterição ao direito de defesa, como o que ocorreu no
presente processo, em face de não terem sido apreciadas as matérias suscitadas
na impugnação, esse Conselho tem entendido pela nulidade do julgamento (...)

Segundo entendimento da DRJ, constatada a concomitância dos objetos de
discussão, a autoridade não deverá conhecer de eventual petição do contribuinte e por
conseguinte, não conheceu da impugnação relativa à compensação judicial.
Contudo, com a devida vênia, não é o meu entendimento.
Como consta dos autos, o direito ao crédito de FINSOCIAL foi reconhecido de forma
definitiva desde 16/12/1993 (ação ordinária no 92.0005911-2), requerida a devida compensação
administrativamente (processo administrativo no 10380.004139/96-29) a Receita Federal a negou
indevidamente, sendo necessário que a Recorrente se socorresse da justiça (ação ordinária no
96.0023269-5) para reconhecer o seu direito de compensar o crédito que já estava devidamente
concedido judicialmente. Há portanto, uma expressa determinação judicial autorizando a
compensação do crédito.
Nesse sentido, da detida análise dos autos, constata-se a não ocorrência da
concomitância, com a aplicação da Súmula no1 do CARF, visto que não está configurada a
coincidência entre os objetos do processo administrativo e do processo judicial: no presente
processo discute-se a regularidade das compensações realizadas pela Recorrente; no processo
judicial discutiu-se o direito de compensar o crédito que já estava devidamente concedido
judicialmente.
Diante de tal situação, conclui-se que a decisão recorrida, que não analisou os
argumentos trazidos pelo sujeito passivo em sua Impugnação, foi omissa e violou o disposto no
artigo 31 do PAF:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às
razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.578 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.004727/2002-62
10
Como conclusão direta de tal omissão, reconhece-se a nulidade da decisão
recorrida com preterição do direito de defesa do contribuinte, conforme disposto no artigo 59, II,
do PAF:
Art. 59. São nulos:
[...]
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Conclusão
Ante o exposto, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário, para anular a
decisão de primeira instância, afastando-se a concomitância de objeto nas esferas judicial e
administrativa, para que outra seja proferida com a apreciação do mérito da Impugnação.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 512
DF CARF MF
Original